Tribunal: TJDFT
Processo: 0755874-79.2018.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pela COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL do acórdão proferido na apelação cível n.° 0755874-79.2018.8.07.0016 (ID 15613545), cuja ementa recebeu a seguinte redação: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMÓVEL PÚBLICO. REGULARIZAÇÃO. PROGRAMA HABITACIONAL. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. POSSIBILIDADE. CONTRATO. CESSÃO DE DIREITOS. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO. ALTERAÇÃO. SUJEITO PASSIVO. PREVISÃO EM CLÁUSULA. ARTIGO 34 DO CTN. POSSIBILIDADE. TRANSFERÊNCIA. ENCARGOS. CESSIONÁRIO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. 1. É possível a regularização de ocupações de imóveis públicos oriundos de programas habitacionais obedecidos os critérios definidos na lei e na política de desenvolvimento urbano. 2. A impossibilidade de transferência da posse do imóvel a terceiro antes da transmissão dominial para o beneficiário do programa habitacional, não se aplica a negócio jurídico celebrado antes da sua vigência, bem como aos casos em a ocupação do imóvel vem sendo negociada por meio de diversos instrumentos particulares de cessão de direitos e com comprovação de toda a cadeia possessória do imóvel sob litígio. 3. A partir da celebração do contrato de cessão de direitos e obrigações, o cessionário passa a ser o responsável pelo pagamento dos tributos em relação ao imóvel. 4. Devem ser transferidos a incidência do IPTU e os demais encargos tributários sobre o imóvel ao possuidor direto do terreno que confirma a sua emissão na posse e não se opõe a tal ônus, mesmo sendo precária e clandestina, conforme previsto no artigo 34 do Código Tributário Nacional. 5. A situação vivida por idosos que transbordam o mero dissabor, que os expõe a situações extremamente desgastante e que resultam na inscrição de seus nomes na dívida ativa devem ser compensadas moralmente. 6. Para a fixação do valor dos danos morais devem ser observados alguns parâmetros fixados pela jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, além de respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 8. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1242005, 07558747920188070016, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2020, publicado no PJe: 28/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em suas razões (ID 15928454), o embargante/réu, em síntese, alega a existência, no acórdão embargado, de contradição, quanto à proibição normativa anterior à Lei n.° 3.877/06. Resposta, pelos embargados/autores, ao ID 16128829. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso, em razão de sua intempestividade. Com efeito, o artigo 1.023, caput, do Código de Processo Civil, estabelece o prazo de 5 (cinco) dias, para a oposição de embargos de declaração, o qual é contado na forma dos artigos 219 e 231, V, do diploma processual civil. No caso, compulsando-se os autos originários constata-se que a procuradora da parte embargante registrou ciência do acórdão embargado em 28/4/2020, iniciando-se a contagem do prazo recursal, na forma do artigo 5° da Resolução n.° 313, de 19/3/2020, do Conselho Nacional de Justiça, no dia 4/5/2020 e findando no dia 8/5/2020. Dessa forma, tendo os presentes embargos de declaração sido opostos somente no dia 11/5/2020, é de se reconhecer sua manifesta intempestividade, impondo-se o seu não conhecimento, com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Ademais, a parte embargante não comprovou qualquer situação que comprove justo impedimento para a sua oposição fora do prazo legal. Por fim, cumpre ressaltar que, em consonância com o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, no enunciado administrativo n.o 6, aprovado em 9/3/2016, bem como pelo Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos do ARE 953.221 e do ARE 956.666, não há possibilidade de concessão de prazo para que o vício apontado seja sanado, tendo em vista que o disposto no artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, refere-se ao saneamento de vício estritamente formal, não havendo possibilidade, destarte, de complementação da fundamentação do recurso. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração opostos ao ID 15928454, pois manifestamente intempestivos. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora